Tribunal: STF
Processo: ARE 1581456
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 13):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, SUSCITADA EX OFFICIO PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 490 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AVOCACÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA EX OFFICIO PELO RELATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. MÉRITO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. CATETERISMO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR CONCRETAMENTE O DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA EMBASADAS EM JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; 167, VII; 195; 196; 198, §§1º, 2º e 3º, I e II, da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega que não cabe ao Judiciário imiscuir-se na escolha legitimamente feita pelo Executivo para direcionar as verbas orçamentárias na área da saúde. 
Sustenta que a implementação do programa e acompanhamento clínico e o atendimento à população com medicamentos, com recursos próprios do Ministério da Saúde é da competência do Município.
Afirma que o fornecimento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, conforme política pública definida para acesso universal e igualitário à saúde.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
O Tribunal de origem inicialmente determinou o sobrestamento do apelo em razão do julgamento do Tema 6 da repercussão geral (Doc. 18). Em seguida, reconheceu a distinção do caso concreto em relação ao Tema 6 da repercussão geral, já que trata do fornecimento de prestação de saúde distinta de medicamento, e inadmitiu o RE ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 22).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a inciência ao caso do Tema 6 e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a Súmula 279/STF aplica-se ao caso; (b) nos termos da jurisprudência desta CORTE, “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023)” (Doc. 22, fl. 6); e (c) quanto à alegada violação aos arts. 2º e 5°, II, da CF/1988, incide a Súmula 282/STF (Doc. 22).
No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, não prospera o argumento da recorrente no sentido de impossibilidade de determinação judicial de fornecimento do tratamento de saúde do qual necessita o paciente (cateterismo), ainda que não padronizado nas políticas públicas do SUS. 
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.
Desse modo, o provimento do presente apelo exigiria análise exclusivamente relacionada à revisão das conclusões das instâncias de origem quanto à necessidade do paciente e a adequação do tratamento pretendido, por meio do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, finalidade a qual não se destina o Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente